Tribunal: TJSP
Processo: 1054129-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
AIIM – ICMS-ST – Irregularidade formal – Anulação da autuação – Acolhimento – Possibilidade:

– A falha de identificação da Margem de Valor Agregado- MVA prejudica o cálculo do montante do tributo devido, consistindo em vício formal do auto de infração.

Honorários advocatícios – Equidade – Possibilidade:

– Fixa-se os honorários por equidade, por simetria com as

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
AIIM – ICMS-ST – Irregularidade formal – Anulação da autuação – Acolhimento – Possibilidade:

– A falha de identificação da Margem de Valor Agregado- MVA prejudica o cálculo do montante do tributo devido, consistindo em vício formal do auto de infração.

Honorários advocatícios – Equidade – Possibilidade:

– Fixa-se os honorários por equidade, por simetria com as hipóteses do par.4o do art.85 do CPC, quando a apuração por meio das faixas escalonadas, ou o cálculo sobre o valor da causa, resultar em quantia excessiva para remuneração do trabalho exigido pelo processo.